Tribunal: TJDFT
Processo: 0735155-82.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
APELAÇÃO. CONTRATO COMPRA E VENDA. INOVAÇÃO RECURSAL. NULIDADE. SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO CONFIGURADA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO COMPROVADA. INCAPACIDADE CIVIL. NÃO DEMONSTRADA. VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. PROVADA. DOAÇÃO. ESCRITURA PÚBLICA. ELEMENTO ESSENCIAL. SIMULAÇÃO RELATIVA. AUSÊNCIA DE PROVA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA.
1. A inovação de tese jurídica em sede de apelação não é admitida, por configurar supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição.
2. A sentença não contém nulidade quando está devidamente fundamentada e não se enquadra em qualquer das hipóteses previstas no CPC, art. 489, §1o.
3. Não há ofensa ao princípio da congruência quando a sentença guarda adequada conformidade com o pedido e a causa de pedir constantes na peça inicial.
4. A concessão do benefício da gratuidade tem a finalidade de promover o acesso à Justiça. Assim, não deve ser concedido de forma indiscriminada a todos que o requerem, mas apenas àqueles que efetivamente comprovem a situação de miserabilidade.
5. A teoria das incapacidades sofreu profunda mudança após a edição da Lei no 13.146 de 6 de julho de 2015, responsável pela instituição da Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência ou do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Há presunção legal da capacidade civil das pessoas maiores de 18 anos. A declaração de eventual incapacidade depende de prova adequada e robusta.
6. O autor não se desincumbiu do ônus de realizar prova suficiente para afastar a presunção da sua capacidade civil à época da realização dos negócios jurídicos (CPC, art. 373, I). Logo, deve prevalecer a presunção legal de que era pessoa capaz para as práticas de todos os atos da vida civil (Código Civil, art. 1o).
7. É válido o contrato de compra e venda firmado entre as partes quando estão presentes todos os seus elementos de validade: consentimento dos contratantes, coisa certa e o preço (CC, art. 481).
8. O art. 538 do Código Civil estabelece que a doação é um contrato em que uma pessoa, por liberalidade, transfere do seu patrimônio bens ou vantagens para o de outra. A escritura pública é instrumento essencial para o reconhecimento da liberalidade da transferência de patrimônio do doador para o donatário (CC, art. 541).
9. É necessária a apresentação de escritura pública de doação firmada pelo autor sobre os valores relacionados ao preço do imóvel. O total transferido ao patrimônio das rés é elevado, de modo que não se enquadra na exceção estabelecida em lei para a doação de bens de pequeno valor (CC, art. 541, parágrafo único).
10. Não há qualquer elemento de prova que possa demonstrar que a vontade do autor, ao entregar as rés a quantia necessária para a compra do imóvel, era de realizar a doação do bem.
11. Se o negócio jurídico nulo contiver os requisitos de outro, subsistirá este quando o fim a que visavam as partes permitir supor que o teriam querido, se houvessem previsto a nulidade (CC, art. 170).
12. A condenação por litigância de má-fé pressupõe que a parte tenha adotado um comportamento censurável, uma conduta abusiva, desleal ou realizada com inobservância das regras básicas de prudência, diligência e sensatez aconselhadas pelas mais elementares regras do proceder corrente e normal da vida (CPC, art. 80).
12. Autos no 0735155-82.2022.8.07.0001 - Preliminares rejeitadas. Recurso da ré conhecido e não provido. Recurso do autor parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.
13. Autos no 0737267-24.2022.8.07.0001 - Preliminar rejeitada. Recurso do autor não conhecido. Recurso das rés conhecido e não provido.